Tribunal: CVM
Processo: SP-2010-00178
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
SP2010/178

Acusados: Cruzeiro do Sul Corretora de Valores e Mercadorias
Felipe Neira Lauand
Fernando Luiz Martins Perroni Filho
Luís Felippe Índio da Costa
Marcello Garbes Rodrigues

Ementa: Realização de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários – Falta de diligência
no cumprimento e na execução de ordens de negociação e na especificação de comitentes.
Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições apresentadas de (a) incidência de prescrição da ação
punitiva da administração pública em face das operações objeto do presente processo
sancionador e (b) inexistência nos autos de elementos suficientes para comprovar a
materialidade e a autoria dos ilícitos apontados no Termo de Acusação, termo esse
considerado inadequado pelos defendentes.

2. No mérito, na forma do inciso II, do art. 11 da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do
§1o, desse mesmo artigo:
2.1.
Aplicar à Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$300.000,00, pela falta de
diligência e falhas na fiscalização do fiel cumprimento das regras de negociação, bem
como pelo desrespeito às regras de especificação de comitentes, que viabilizaram a
ocorrência de prática não equitativa;

2.2.
Aplicar a Luis Felippe Índio da Costa, diretor da Cruzeiro do Sul S.A., a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$200.000,00, por permitir de
forma reiterada o registro de ordens sem a correta identificação do cliente,
procedimento que viabilizou a ocorrência de prática não equitativa;

2.3.
Aplicar a Marcello Garbes Rodrigues a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$300.000,00; por prática não equitativa, em infração ao inciso II, alínea
“d”, da Instrução CVM no 08/79;

2.4.
Aplicar a Felipe Neira Lauand a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$300.000,00; por prática não equitativa, em infração ao inciso II, alínea “d”, da
Instrução CVM no 08/79; e

2.5.
Aplicar a Fernando Luiz Martins Perroni Filho a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$300.000,00, por prática não equitativa, em infração ao
inciso II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Proferiram defesas orais os advogados Nabil Kardou, representando Fernando Luiz Martins
Perroni Filho; Carlos Neto, representando Felipe Neira Lauand e Marcello Garbes Rodrigues; e Daniela
Fragoso, representando Luís Felippe Índio da Costa.
Presente a Procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.

1/18

Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2010/178

Acusados: Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias
Luís Felippe Índio da Costa
Felipe Neira Lauand
Marcello Garbes Rodrigues
Fernando Luiz Martins Perroni Filho

Assunto: Realização de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, em infração ao
inciso II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79 e falta de diligência no cumprimento e
execução de ordens de negociação e na especificação de comitentes, em infração ao art.
4o, parágrafo único, e ao art. 6o, § 2o, ambos da Instrução CVM no 387/03.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO
I – Do Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação (“ TA”) elaborado pela Superintendência de Relações com Mercado
e Intermediários – SMI, em face de Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias, Luis Felippe
Indio da Costa, Felipe Neira Lauand, Marcello Garbes Rodrigues e Fernando Luiz Martins Perroni Filho.

II – Dos Fatos
2. O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) teve origem no Processo CVM no
SP2005/227, onde foram analisadas as informações contidas no Relatório de Acompanhamento de
Mercado no 029/2005 da Bovespa, que versava sobre operações intermediadas pela Cruzeiro do Sul S.A.
Corretora de Valores e Mercadorias (“Cruzeiro do Sul”, ou “Corretora”) em nome de João Pedro Morais
Serralheiro Lopes Serrado (“João Pedro”), realizadas no período de 11 a 23.03.05. O levantamento da
Bovespa apresentou suspeitas da ocorrência de irregularidades, pelo fato de João Pedro ter auferido
lucros significativos em detrimento de M.A.C (fls. 01 a 06). O primeiro possuía patrimônio de R$209 mil e
renda mensal de R$18 mil, sendo considerado profissional de mercado (parágrafos 11 e 28 do Relatório
de Inspeção às fls. 1.272 e 1.275), enquanto o segundo possuía patrimônio superior a R$92 milhões e
renda mensal de R$700 mil, sendo expressivo acionista de empresa do setor imobiliário (parágrafos 10 e
25 do Relatório de Inspeção, às fls. 1.272 e 1.274).
3. Em razão de tais informações, foi realizada inspeção na Cruzeiro do Sul, que resultou no relatório de
inspeção CVM/SFI/GFE-2/no 002/07[1] (fls. 1.268 a 1.292). Constatou-se que o cliente da Corretora João
Pedro realizou, preponderantemente, operações de day-trade, nos mercados à vista e de opções.
Considerados os sete pregões em que ele operou, em seis foram realizadas operações de day-trade,
tendo sido obtidos uma taxa de sucesso de 100% e um lucro de R$208.485,00. Já M.A.C, também cliente
da Cruzeiro do Sul, operando nos mesmos dias e com os mesmos ativos, teve perdas em cinco dos seis
pregões nos quais operou também na modalidade day-trade.

4. Constatou-se que, para viabilizar o direcionamento dos negócios, as ordens foram abertas sem
identificação do comitente, utilizando-se apenas do código de cliente “O”. Posteriormente, os melhores
negócios foram alocados para o João Pedro (Quadro VII do Relatório de Inspeção, fls. 1.283) e os piores
negócios foram atribuídos ao investidor M.A.C. Comprovou-se que os investidores João Pedro e M.A.C
eram assessorados por Fernando Luiz Martins Perroni Filho (“Fernando Luiz”) e que as reespecificações
das ordens eram comandadas por Marcello Garbes Rodrigues (“Marcello Garbes”), em sua maioria, e por
Felipe Neira Lauand (“Felipe Neira”). (fls. 846 a 862 e 1.303 a 1.333 e parágrafo 87 do Relatório de
Inspeção de fls. 1289).
5. A título de exemplo, no pregão de 11.03.05, o preço da opção TNLPC44 apresentou queda ao longo
do dia, e um day-trade lucrativo seria obtido por negócios de venda efetuados no período da manhã e por
correspondentes negócios de compra realizados no decorrer daquele dia. Dessa forma, foi fechado um
day-trade em nome de João Pedro, com vendas realizadas pela manhã, ao preço médio de R$1,292 e
compras, à tarde, ao preço médio de R$0,759. Por sua vez, em nome de M.A.C foram realizados negócios
em sentido oposto, ou seja, compras pela manhã, ao preço médio de R$1,256, e vendas à tarde, ao preço
médio de R$0,753 (fls. 01, 48, 49, 1.363 a 1.365 e 1.381 a 1.383).
2/18

6. A relação de fls. 01, 48, 49 e 1.363 a 1.365 demonstra que João Pedro vendeu um total de 121.000
opções TNLPC44 em 37 (trinta e sete) negócios, entre 11h06min e 11h50min e, para fechar a operação,
adquiriu a mesma quantidade de opções, em 20 (vinte) negócios, entre 15h18min e 15h47min (cópia das
ordens às fls. 84 e 85).
7. O Relatório de Alteração em Ordens, às fls. 846 a 850, indica que foram abertas 20 (vinte) ordens
de vendas, sendo que 19 (dezenove) delas não possuíam a identificação do cliente. Foram abertas ainda
oito de compra, sete delas sem a devida identificação do cliente (fls. 86 a 113). O mesmo relatório
demonstra que as oito ordens de compra foram alteradas por Marcello Garbes para o nome de João
Pedro, às 15h52min. Da mesma forma, as 20 (vinte) ordens de venda foram alteradas por Marcello
Garbes para o mesmo cliente, minutos depois, entre 16h02min e 16h04min. Registre-se que todas essas
alterações ocorreram após o fechamento do day-trade, que se deu às 15h47min, quando os preços de
compra e de venda já eram conhecidos. O lucro auferido por João Pedro nessa operação foi de
R$64.482,00.
8. Em contrapartida, no day-trade realizado no mesmo dia 11.03.05, em nome de M.A.C, foram
compradas 131.000 opções TNLPC44 em 32 (trinta e dois) negócios, entre 11h04min e 15h16min, e a
venda da mesma quantidade em 36 (trinta e seis) negócios, entre 15h18min e 15h45min (fls. 01; 1.296 a
1.310; 1.381 a 1.383; e 1.384 a 1.412).

9. O Relatório de Alteração em Ordens, às fls. 1.296 a 1.310, indica que foram abertas 14 (quatorze)
ordens de compra, sendo que 13 (treze) delas não possuíam a identificação do cliente, entre 11h04min e
15h16min. Foram abertas ainda 12 (doze) ordens de venda, das quais 11 (onze) não continham a devida
identificação do cliente, entre 15h16min e 15h44min (fls. 1.296 a 1.302 e 1.384 a 1.409). O Relatório
ainda informa que as 14 (quatorze) ordens de compra e as 12 (doze) ordens de venda foram alteradas
por Marcello Garbes para o nome de M.A.C, entre 16h07min e 16h20min, ou seja, após o fechamento do
day-trade, que ocorreu às 15h45min, momento em que os preços de compra e venda já eram
conhecidos. A perda sofrida pelo investidor foi de R$65.902,00.

10. No pregão do dia 16.03.05, o preço da opção TNLPC42 apresentou elevação ao longo do dia,
concluindo-se que um day-trade lucrativo seria obtido por negócios de venda efetuados no período da
tarde e por correspondentes negócios de compra realizados pela manhã. Assim, João Pedro comprou
130.000 opções TNLPC42, em 23 (vinte e três) negócios, entre 11h08min e 12h00min, e, para fechar o
day-trade, alienou a mesma quantidade de opções em 25 (vinte e cinco) negócios, entre 15h20min e
15h36min (fls. 01, 47, 48, 1.371 e 1.372, 145 e 146).

11. O Relatório de Alteração em Ordens, fls. 854 a 857, indica que foram abertas 11 (onze) ordens de
compra e 13 (treze) de venda, todas sem a devida identificação do cliente, entre 11h06min e 11h59min, e
entre 15h18min e 15h34min, respectivamente (fls. 147 a 170). Verificou-se, ainda, no mesmo relatório,
que as 11 (onze) ordens de compra foram alteradas por Marcello Garbes para o João Pedro, às 15h38min,
enquanto as 13 (treze) ordens de venda foram alteradas pelo mesmo Marcello Garbes e por Felipe Neira
Lauand para João Pedro, às 15h39min, ou seja, após o fechamento do day-trade, que ocorreu às
15h36min, quando os preços de compra e de venda já eram conhecidos. O lucro auferido por João Pedro
foi de R$ 51.960,00.

12. Já em nome de M.A.C foram realizadas vendas de 135.000 opções TNLPC42, em 25 (vinte e cinco)
negócios, entre 11h05min e 11h58min, e compras da mesma quantidade das referidas opções, em 31
(trinta e um) negócios, entre 15h20min e 15h36min (fls. 1413 a 1415 e 1442 a 1444). Além disso, foram
abertas 12 (doze) ordens de venda e 14 (quatorze) ordens de compra, todas sem a devida identificação
do cliente, entre 11h05min e 11h58min e entre 15h19min e 15h36min, respectivamente (fls. 1.296 a
1.302; 1.317 a 1.324; e 1.416 a 1.441).

13. O Relatório de fls. 1.296 a 1.302 e 1.317 a 1.324 aponta que tanto as ordens de venda quanto as de
compra foram alteradas por Marcello Garbes para o nome de M.A.C, às 15h43min, e entre 15h42min e
15h45min, respectivamente. Portanto, foram alteradas após o fechamento do day-trade, que ocorreu às
15h36min, momento em que os preços de compra e de venda já eram conhecidos. A perda sofrida por
M.A.C foi de R$54.290,00.

14. Nos outros pregões constantes da Tabela I, citada anteriormente, nos quais M.A.C também atuou
com os mesmos ativos que João Pedro, a operacionalização dos negócios se deu como antes narrado,
conforme se infere da planilha de negócios, notas de corretagem, ordens e Relatório de Alteração em
Ordens (fls. 84 a 205; 846 a 862; 1.303 a 1.333; 1.381 a 1.444; e 1.363 a 1.377).

15. Devidamente intimados nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, João Pedro, Fernando
Luiz, Felipe Neira, Marcello Garbes, Cruzeiro do Sul e Luis Fellipe Indio da Costa (“Luis Fellipe”),
3/18

apresentaram suas manifestações ante as indagações formuladas pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários (fls. 1.445 e 1.452[2]; 1.453 a 1.460[3]; 1.461 a 1.468[4];1.469 a
1.475[5]; 1.477 a 1.488[6]; e 1.489 a 1.501[7]).

16. A acusação apreciou os argumentos trazidos pelos acusados e, em relação a João Pedro, concluiu
que, por ele ser gerente comercial de instituição bancária, tinha conhecimento de mercado, apesar de ele
negar a condição de “profissional de mercado”.
17. João Pedro declarou que seu assessor tinha total liberdade para realizar as operações de day-trade,
não sendo necessário consultá-lo, desde que operasse dentro dos limites financeiros previamente
estipulados, e que teve pleno conhecimento do ganho obtido nas operações.

18. Para a acusação, não foi possível comprovar qualquer relacionamento de João Pedro com pessoas
ligadas à Cruzeiro de Sul, de modo a “caracterizar sua conduta em uma operação de distribuição de
resultados” (parágrafo 44 do Termo de Acusação, às fls. 1.598 a 1.623).

19. Sobre a atuação de Fernando Luiz, a acusação concluiu que ele se utilizava do código “26” e,
portanto, também assessorava o investidor M.A.C. Tal condição, somada ao fato de que as ordens eram
do tipo “administrada” e eram registradas inicialmente com o código “0”, gerou um ambiente favorável
para que o acusado articulasse o direcionamento dos melhores negócios para João Pedro e os menos
rentáveis para M.A.C (fl. 1.301 e parágrafos 13, 18 a 24, 26 e 36.d do Termo de Acusação).
20. A acusação também rechaça as alegações de Fernando Luiz de que as estratégias eram sempre
definidas por João Pedro, pois este declarou que o seu assessor tinha total liberdade para agir em seu
nome. Também não deve prosperar, no entender da acusação, o argumento do acusado de que não
possuía conhecimento dos ganhos auferidos por seu cliente, pois a remuneração dele era referenciada na
corretagem gerada pelos negócios de seus clientes (parágrafos 35.f, 36.f, 36.n e 36.m do Termo de
Acusação).

21. Em relação a Felipe Neira e Marcello Garbes, que se mostraram totalmente alheios aos ganhos
obtidos por João Pedro, a acusação afirma que ora um ora outro constavam como operadores das ordens
emitidas em nome de João Pedro e de M.A.C. Afirma ainda terem sido eles os responsáveis pelas
alterações procedidas nas ordens desses clientes. Segundo a acusação, o fato de Felipe Neira ser o
gerente de mesa de operações e de Marcello Garbes ser o chefe da mesa os dotava de pleno
conhecimento sobre como as operações eram engendradas no seio da Cruzeiro do Sul, visando ao
favorecimento de João Pedro em detrimento de M.A.C (parágrafos 40.c e 40.e). A acusação também
destaca que Felipe Neira e Marcello Garbes declararam que era Fernando Luiz quem determinava as
alterações nas ordens (parágrafos 36.k e 36.1, 38.e e 39.a).

22. A Cruzeiro do Sul afirmou que desligou os operadores Felipe Neira e Marcello Garbes “por
procedimento incompatível com a responsabilidade que lhes foi outorgada” em razão dos negócios
atribuídos a João Pedro (parágrafo 40.h do Termo de Acusação). Para a acusação, a Cruzeiro do Sul não foi
diligente apesar de ter esclarecido que o seu Manual de Procedimentos contém “regras para o registro,
execução, distribuição e cancelamento de ordens, sendo certo que esse registro identifica o horário e o
cliente emissor da ordem, em sequência cronológica”, afirmação que no entender da acusação contradiz
o que afirmou Felipe Neira de que “o procedimento adotado com relação à especificação das operações
era o de somente realizar tais especificações após a realização dos negócios” e que “até tais
especificações fossem feitas no Sistema Sinacor, o cliente não era identificado (código 0)” (parágrafos
40.b e 38.c).

III – Da Imputação
23. Diante dos fatos apurados, a SMI propôs a responsabilização das seguintes pessoas pelas
irregularidades praticadas:
(i) Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias, por ter permitido, de forma
reiterada, o registro de ordens de operação no mercado de valores mobiliários, no período de
11 a 23.03.05, sem a correta identificação do cliente que as emitiu, em infração ao disposto
no parágrafo 2o do artigo 6o da Instrução CVM no 387/03[8], considerada falta grave para os
fins do parágrafo 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
(ii) Luís Felippe Índio da Costa, na qualidade de Diretor-responsável, à época dos fatos, pelo
cumprimento da Instrução CVM no387/03, em nome da Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de
Valores e Mercadorias, por não ter empregado o devido cuidado e a diligência que dele se
exigia no exercício de suas funções para coibir o reiterado registro de ordens de operação no
mercado de valores mobiliários, no período de 11 a 23.03.05, sem a correta identificação do
cliente que as emitiu, em infração ao parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no
387/03[9], considerada falta grave para os fins do parágrafo 3o do artigo 11 da Lei no
6.385/76;
4/18

(iii) Felipe Neira Lauand, por ter direcionado negócios, intermediados pela Cruzeiro do Sul S.A.
Corretora de Valores e Mercadorias, relativamente a operações day-trade no mercado de
valores mobiliários, no período de 11 a 23.03.05, direcionamento este que teve por objetivo
produzir, de maneira reiterada, resultados favoráveis para João Pedro Morais Serralheiro Lopes
Serrado, em detrimento de M.A.C, incorrendo no uso de prática não equitativa, prática esta
conceituada na alínea “d” do item II da Instrução CVM no 08/79[10], e vedada pelo item I
desta mesma Instrução[11], e considerada falta grave para os fins do parágrafo 3o do artigo
11 da Lei no 6.385/76;
(iv) Marcello Garbes Rodrigues, por ter direcionado negócios, intermediados pela Cruzeiro do
Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias, relativamente a operações day-trade no mercado
de valores mobiliários, no período de 11 a 23.03.05, direcionamento este que teve como
objetivo produzir, de maneira reiterada, resultados favoráveis para João Pedro Morais
Serralheiro Lopes Serrado, em detrimento de M.A.C, incorrendo no uso de prática não
equitativa, prática esta conceituada na alínea “d” do item II da Instrução CVM no 08/79, e
vedada pelo item I desta mesma Instrução, e considerada falta grave para os fins do parágrafo
3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
(v) Fernando Luiz Martins Perroni Filho, por ter participado do direcionamento de negócios,
intermediados pela Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias, relativamente a
operações day-trade no mercado de valores mobiliários, no período de 11 a 23.03.05,
direcionamento este que teve como objetivo produzir, de maneira reiterada, resultados
favoráveis para João Pedro Morais Serralheiro Lopes Serrado, em detrimento de M.A.C,
incorrendo no uso de prática não equitativa, prática esta conceituada na alínea “d” do item II
da Instrução CVM no 08/79, e vedada pelo item I desta mesma Instrução, e considerada falta
grave para os fins do parágrafo 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
24. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE[12]entendeu estarem
preenchidos os requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/08 (fls. 1593 a 1596).
25. A acusação destacou, ainda, que Cruzeiro do Sul, Luis Felippe e Fernando Luiz formularam
propostas de Termo de Compromisso, que foram rejeitadas pelo Colegiado em reunião de 05.04.11 (fls.
1554 e 1555). Posteriormente, Luis Felippe apresentou nova proposta, que foi rejeitada pelo Colegiado
em reunião de 12.11.13 (fls. 1781 e 1782).

IV – Das Defesas:
IV.I. Fernando Luiz Martins Perroni Filho (fls. 1676 a 1701):
26. A defesa argui, de inicio, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 1o da Lei no
9.873/99[13]. Uma vez que as operações ocorreram entre 11 e 23.03.05, o termo a quo do prazo
prescricional seria esta última data, quando foi realizada a última negociação com valores mobiliários
objeto do Termo de Acusação. Consequentemente, o termo ad quem do prazo prescricional seria
23.03.10.
27. Sobre as quatro causas interruptivas da prescrição, diz a defesa que, em relação a prevista no
inciso I do art. 2o da citada lei[14], Fernando Perroni apenas recebeu a intimação para apresentação de
defesa em 03.10.11, mais de um ano e meio após o termo ad quem do prazo prescricional
(Ofício/CVM/SMI/GMN/no140/10).
28. Quanto à segunda hipótese de interrupção do prazo prescricional, o ato inequívoco de apuração dos
fatos, previsto no inciso II do art. 2o da citada lei[15], não poderia ser outro que não o Ofício
CVM/SMI/GMN/No 140/10, datado de 12.08.10, pelo qual o Defendente foi chamado a prestar
esclarecimentos sobre os fatos sob investigação.
29. Ainda segundo a defesa, como não foi proferida qualquer decisão condenatória relacionada aos
fatos ora em comento, resta afastada a terceira hipótese de interrupção do prazo prescricional, contida no
inciso III da citada lei[16] Em relação à quarta hipótese, prevista no inciso IV[17], o Defentente, em
02.09.10, manifestou intenção de celebrar Termo de Compromisso e, em 06.12.10, apresentou os termos
da sua proposta. Para a defesa, independentemente da data a ser considerada, ambas são posteriores ao
prazo prescricional.
30. Assim, no entender da defesa restou demonstrada, de forma cristalina, a prescrição da pretensão
punitiva estatal.
31. Quanto ao mérito, a defesa alega que os itens 57 a 59 do Termo de Acusação não descrevem
5/18

ações ou omissões atribuíveis ao Defendente que tenham colaborado para a ocorrência de suposta
prática não equitativa. A única menção, feita no item 59.v, está relacionada ao fato de ele ter sido
assessor de João Pedro e M.A.C, o que não constitui indicação de irregularidade.
32. Para a defesa, o fato de as negociações de João Pedro e M.A.C terem ocorrido na mesma corretora
e de ter havido registro e execução de ordens sem identificação de cliente não passa de mera condição
de plausibilidade da teoria formulada pela acusação, sem ter o condão de descrever ou evidenciar em
que consistiria, de fato, a conduta do Defendente em eventual participação no suposto direcionamento de
resultados.
33. Cita a decisão do Colegiado no PAS CVM no 09/04, cujo relator, o Diretor Pedro Marcilio, rechaçou a
plausibilidade como prova. Cita também o parecer da PFE, acostado às fls. 1.593 a 1.596[18], onde é
admitida a ausência de provas que comprovem conluio para transferir valores de M.A.C para João Pedro.
Ainda no entender da defesa, a existência de conluio é indispensável para a caracterização da prática não
equitativa e cita o voto do Relator Diretor Pedro Marcílio no PAS CVM no 29/03 e o Acórdão do CRSFN no
3.957/03.
34. Exigir do Defendente que prove sua inocência sem que haja inequívoca descrição de sua conduta
participativa nem qualquer prova da suposta irregularidade constituiria inversão do ônus da prova.
35. Os dados apontados pela acusação como indícios de irregularidade praticada pelo Defendente
(qualidade de assessor de ambos os clientes e remuneração com base em corretagem paga) indica a
regularidade da sua atuação. Não houve, por parte do Defendente, nem ação no sentido da suposta
prática não equitativa, nem tampouco o dolo específico, elementos do tipo conforme já decidiu a CVM no
julgamento do Inquérito Administrativo CVM no 06/94. Em suma, a acusação não descreve qualquer ato
comissivo ou omissivo praticado pelo Defendente, mas apenas suposições e conjecturas.
36. O fato de o Defendente ser assessor de ambos os clientes não indica nenhuma irregularidade, pelo
contrário, demonstra que se houve prática não equitativa, ele não tomou parte da mesma, pois (i) não
tinha interesse em prejudicar seu cliente; (ii) nunca recebeu reclamação quanto à sua atuação[19]; (iii)
era remunerado com base em corretagem, sendo irrelevante o ganho ou a perda do cliente; (iv) não deu
as ordens das operações questionadas; (v) não alterava as ordens dadas e (vi) não está obrigado a
fiscalizar os atos da corretora e nem poderia fazê-lo.
37. O Defendente destaca que era Agente Autônomo da Cruzeiro do Sul, condição que lhe impunha
poderes limitados na distribuição e mediação dos negócios, não sendo de sua competência emitir ordens
ou tomar decisões de investimento em nome dos investidores. Assim, continua o Defendente,
contrariamente ao que tenta fazer a acusação (item 45 do relatório), em nenhum momento ele teria
condições de articular qualquer pretenso direcionamento de resultados, pois não detinha competência
para definir estratégias ou escolher os valores mobiliários a serem negociados, tampouco dispunha de
poderes para emitir ordens e, menos ainda, para alterar a distribuição de ordens dadas por terceiros.
38. A alteração das ordens, diz o Defendente, era possível em razão do sistema adotado pela Cruzeiro
do Sul, e poderia ser adotada mesmo que se tratasse de clientes com assessores distintos. Nesse sentido,
ressalta que Marcello Garbes, em suas declarações, fala abstratamente dos procedimentos adotados pela
Cruzeiro do Sul, sem mencionar o Defendente. Já Felipe Neira fala que as alterações eram feitas em
conformidade com a regulamentação vigente, com a finalidade única de agilizar a execução dos negócios
e não com a intenção de favorecer algum cliente. Portanto, a declaração de que era o Defendente quem
determinava as alterações das ordens deve ser lida no contexto de que as operações eram regulares. O
Defendente entende que se deve ponderar o peso dado às declarações de Felipe e Marcello, pois eles
foram desligados da Cruzeiro do Sul exatamente por realizarem operações irregulares.
39. O Termo de Acusação, segundo o Defendente, aceitou as informações prestadas pelos Senhores.
Felipe Neira e Marcello Grabes como verídicas, não dando a devida importância às circunstâncias em que
essas manifestações foram externadas. Argui que essa escolha deu-se simplesmente por conta de tais
manifestações serem mais adequadas ao raciocínio que fundamenta a acusação.
IV.II. Corretora Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Luis Felippe Índio da Costa (fls.1704
a 1724):
40. Os Defendentes sustentam que a acusação em nenhum momento aponta ou faz prova de suas
participações nos fatos apurados, ao contrário, simplesmente afirma que a Cruzeiro do Sul permitiu que o
registro das ordens fosse efetuado sem a correta identificação do cliente e que existia um “ambiente
favorável” dentro dela para tal ocorrência. Em relação ao diretor, a acusação sequer tipificou a sua
6/18

conduta, caracterizada apenas pela falta de cuidado e diligência necessários para coibir registros das
ordens sem a correta identificação, mas não explicita quais deveriam ser esses cuidados e diligências.
41. A acusação sequer caracteriza individualmente a suposta atuação irregular dos Defendentes,
imputando responsabilidade – ainda que objetiva – não especificada, sendo que em caso de infração
administrativa faz-se mister caracterizar de forma própria e concreta a culpa de cada indiciado[20].
42. Para os Defendentes, a acusação parte de premissa equivocada ao afirmar que a Cruzeiro do Sul
propiciava ambiente favorável para a realização das operações irregulares, sem, contudo, indicar ou
provar de que maneira isso ocorria. Ao contrário do alegado na acusação, a Cruzeiro do Sul e seu diretor
não propiciavam um ambiente favorável para a realização de negociações irregulares, pois mantinham
uma fiscalização permanente e rotinas de controles para evitar a ocorrência de erros e falhas em
operações.
43. Os Defendentes não ficaram omissos com a situação, pois, ao detectarem a ocorrência de falhas de
cumprimento de suas normas internas e dos contratos de prestação de serviços, a que os operadores
Felipe Neira e Marcello Garbes estavam vinculados, efetuaram o desligamento deles em agosto de 2006,
cinco anos antes da instauração deste processo sancionador.
44. Além disso, todos os operadores da Corretora são orientados a seguir à risca o Manual de Regras e
Parâmetros de Atuação, que estabelece como devem ser tratados os registros das ordens e, inclusive, as
eventuais alterações. Os registros das ordens foram feitos em sistema informatizado, como previa o
Manual, por intermédio do Sistema Integrado de Administração de Corretoras (“SINACOR”), desenvolvido
pela própria Bovespa e de uso quase universal pelas entidades autorizadas a operar nesses segmentos,
sistema este que permitia a atribuição de ordens com códigos provisórios e por se disponibilizado e
mantido por terceiros, os Defendentes não podiam alterá-lo.
45. Os Defendentes afirmam que, mesmo havendo uma fiscalização corriqueira, o treinamento de seus
operadores e a existência de regras claras em seu Manual, não foi possível verificar imediatamente os
fatos narrados na peça acusatória. Afinal, as operações de João Pedro não somam um valor que se
poderia chamar de relevante no âmbito das operações intermediadas pela Cruzeiro do Sul, pois
representavam apenas 0,41% do total do volume das operações. No mês apontado pela acusação, por
exemplo, a corretora intermediou operações no valor total de R$ 265.408.142,00.
46. Ressaltaram que, em momento algum, o Sr. M.A.C, investidor qualificado, apresentou reclamação
perante a Corretora quanto aos prejuízos sofridos com as operações day-trade por ele ordenadas.
47. O cuidado e a diligência do diretor foram, indiscutivelmente, de um homem ativo e probo, visto que
as irregularidades foram identificadas e os responsáveis foram demitidos. Afinal, o que se exige do
diretor não é a infalibilidade, não é a perfeição, sabidamente inatingível, como, aliás, se manifestou a PFE
da CVM no Processo CVM no RJ2002/8479[21]. Nesse sentido, há que ser observado o abuso de confiança
por parte dos operadores, que se valeram da posição que ocupavam, da confiança e da boa-fé dos
Defendentes para realizar operações em infração ao Manual da corretora, causando inclusive prejuízos à
sua imagem.
48. Em 20.03.2014, o acusado Luís Fellipe, reiterando os termos de sua defesa e visando a demonstrar
a lisura de sua conduta, apresentou à autarquia cópia do “Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços” celebrado entre a Cruzeiro do Sul e a Fenel Serviços S/C Ltda.[22], bem como
cópia da posterior rescisão contratual (fls. 1.791 a 1.798).
49. A referida rescisão dispõe em seu item 2 “que o Sr. Felipe Neira Lauand, representante enviado
pela Fenel para a prestação dos serviços contratados junto à Corretora, não observou as Regras e
Parâmetros de atuação da Cruzeiro do Sul S/A Corretora de Valores, notadamente no que diz respeito ao
recebimento, transmissão e alteração de ordens”. O item 4 do mesmo documento estipula que “tal
procedimento foi tomado sem o conhecimento nem autorização da Direção da Corretora”.

IV.III. Felipe Neira Lauand e Marcello Garbes Rodrigues (fls. 1742 a 1762):
50. Os Defendentes sustentam a incidência da prescrição da ação punitiva, tendo em vista o decurso
do prazo prescricional de cinco anos previsto na Lei no 9.873/99. Segundo eles, as operações tidas como
irregulares foram realizadas no período compreendido entre 11.03.05 e 23.03.05, enquanto eles só foram
cientificados da existência deste processo sancionador em 27.09.11, data da intimação para a
apresentação das defesas. Mesmo que se considere o recebimento dos Ofícios CVM/SMI/GMN/No 138/10 e
139/10, em 12.08.10, o prazo quinquenal de cinco anos estabelecido na citada lei já teria se esgotado.
7/18

Ainda no entender dos Defendentes, não teria ocorrido nenhum ato capaz de interromper o prazo
prescricional, pois o ato inequívoco de apuração dependerá do efetivo conhecimento do acusado sobre a
sua realização, como já decidiu o CRSFN (Acórdãos no 9010/09, 5808/05 e 6923/05).

51. Os Defendentes suscitam, ainda, que seria inadequada a instauração de Termo de Acusação neste
caso, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para comprovar a materialidade e a autoria
dos ilícitos apontados e o mais apropriado seria o encaminhamento ao Superintendente Geral de uma
proposta de instauração de inquérito administrativo[23]. Dessa forma, é imperioso reconhecer-se a
impropriedade processual ora apontada, devendo o feito ser arquivado ou remetido à Superintendência
de Processos Sancionadores – SPS para a instauração de inquérito, com a devida apuração dos fatos.

52. No entender dos Defendentes a acusação não procedeu à análise da suposta autoria das infrações,
contendo a individualização de suas condutas, com remissão expressa às provas que serviram de base
para a mesma. A peça acusatória restringiu-se a repetir, sem maiores verificações, as descabidas
manifestações da Cruzeiro do Sul, que tinha pleno conhecimento das operações investigadas e que, ao
ser questionada, chegou a declarar a regularidade das mesmas. Deste modo, a manifestação da corretora
em desfavor dos Defendentes não pode ser levada em consideração, ainda mais pelo fato de ambos
terem se desligado dela somente em agosto de 2006, após mais de oito anos de atuação na instituição.

53. A alegação da Cruzeiro do Sul de que não possuía conhecimento das operações realizadas não
possui fundamento, posto que existia uma “Diretoria de Compliance e Risco” responsável por monitorar
as operações de day-trade realizadas por seus clientes. Mencionaram ainda que os Defendentes não
eram assessores de João Pedro e M.A.C e que, por isso, não mantinham contato com os mesmos, não
recebiam deles quaisquer ordens e não influenciavam nas suas decisões de investimento. Os
Defendentes apenas executavam as ordens e digitavam a especificação dos clientes, seguindo a
orientação que lhes era transmitida por aqueles que desempenhavam o papel de assessores, sendo
Fernando Luiz quem determinava a reespecificação do código “0” para o código do cliente final.
54. A especificação do cliente somente após a consumação da operação era procedimento comum na
Cruzeiro do Sul à época dos fatos. Logo, as alterações efetuadas nas ordens objeto de apuração neste
processo em nada se diferenciavam do que ocorria no dia-a-dia da corretora, pois não havia qualquer
regra, ou mesmo orientação informal, que proibisse ou desaconselhasse o procedimento que foi adotado.
55. Os Defendentes alegam que eram responsáveis, à época, por aproximadamente 80% dos negócios
intermediados pela Cruzeiro do Sul (quantidade diária de aproximadamente 867 negócios), não lhes
sendo possível identificar, nesse vasto universo de operações, um possível direcionamento tendencioso
de negócios de clientes que não eram atendidos diretamente por eles.

56. Os Defendentes citam o Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2006/066, encerrado com
a celebração de Termo de Compromisso, no qual a CVM constatou a ocorrência de operações irregulares a
partir da abertura de ordens com código de cliente “0”, como demonstração de que tal forma de agir era
usual na Cruzeiro do Sul, diferentemente do que ela alegou.

57. Os Defendentes também questionaram o fato de M.A.C, suposto prejudicado, e seu filho M.C, não
terem sido questionados na fase investigatória, mormente por ter sido M.C quem apresentou João Pedro
ao assessor Fernando Luiz. Registrou-se, inclusive, que o assessor havia trabalhado na Draft Corretora de
Mercadorias, da qual M.C foi sócio.

58. No entender dos Defendentes, não houve a caracterização de prática não equitativa, como faz crer
a acusação, uma vez que é indispensável a específica atuação dolosa comissiva ou omissiva apta a gerar
a situação de desigualdade entre participantes de operações semelhantes, para que se possa configurar
o ilícito, o que inexiste no caso em questão, pelas razões já abordadas ao longo da defesa.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
---------------------------
[1]Tanto o Relatório da Bovespa quanto o Relatório de Inspeção abordaram ainda operações realizadas pela Global Trend
Investment LLC (no período de 03.02 a 03.03 de 2005) e pela Alphastar Investment Fund LLC (no período de 28.02 a
30.03.2005).
[2]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 138/10, de 12 de agosto de 2010, e respectiva resposta.
[3]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 139/10, de 12 de agosto de 2010, e respectiva resposta.
[4]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 140/10, de 12 de agosto de 2010, e respectiva resposta.
[5]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 141/10, de 12 de agosto de 2010, e respectiva resposta.
8/18

[6]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 142/10, de 12 de agosto de 2010, e respectiva resposta.
[7]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 143/10, de 12 de agosto de 2010, e respectiva resposta.
[8]Art. 6o Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas, as corretoras e os
demais participantes do mercado que atuem diretamente em seus recintos ou sistemas de negociação e de registro de
operações devem estabelecer e submeter à prévia aprovação das bolsas, as regras e parâmetros de atuação relativos, no
mínimo:
§ 2o O registro de ordens na corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do cliente que as tenha
emitido, e deve ser dotado de um controle de numeração unificada sequencial, de forma cronológica.
[9]Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com
lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles
mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.
[10]d) prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou
potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma
indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.
[11]I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do
mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a
manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.
[12]MEMO No 66/2011/GJU-4/PFE/AGU, de 25.07.11;
[13]Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
[14]Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
[15]Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
[16]Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
III - pela decisão condenatória recorrível.
[17]Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito
interno da administração pública federal.
[18]A defesa registrou, equivocadamente, fls. 1593 a 1594. A informação a que o Acusado se refere – ausência de prova de
conluio – encontra-se na fl. 1595)
[19]Registrou, inclusive, a inexistência de reclamação por parte do Sr. M.A.C, maior prejudicado no processo e, portanto,
maior interessado em que fossem identificadas eventuais infrações. Criticou ainda o fato de a CVM não ter procurado ouvir o
cliente prejudicado. Segundo o Defendente, o silêncio do Sr. M.A.C tornou-se prejudicial a sua defesa, posto que
esclarecimentos deixaram de ser prestados ao longo do curso do processo.
[20]A consagração dos princípios que regem a responsabilidade subjetiva na esfera administrativa também vem sendo
objeto expresso reconhecimento por parte das agências reguladoras do mercado, as quais se manifestam no sentido de que
vigora, em matéria de responsabilidade disciplinar, o princípio da culpa própria, não cabendo apenação quando não
demonstrada, de forma inequívoca, a participação dos eventuais indiciados. Como a aplicação de penalidades por parte da
CVM pressupõe a caracterização da culpa própria, concreta e individual de cada um dos indiciados, mesmo quando
componentes de órgão colegiado, deve ser exaustivamente analisada e provada a participação de cada um deles no ato tido
como ilegal.” Eizirik, Nelson, et al. Mercado de capitais – regime jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.292.
[21]Mencionaram, ainda, a edição da Instrução CVM no 505/2011, que segregou as atividades de cumprimento de normas e
de supervisão de procedimentos e controles internos entre dois diretores responsáveis. Essa medida teria como objetivo
tornar mais eficaz o controle sobre a atuação das normas previstas no âmbito da própria estrutura do intermediário.
Segundo a defesa, seria um reconhecimento pela própria autarquia das limitações na manutenção de um único profissional
para garantia da transparência das operações realizadas pelos intermediários.
[22]Representada pelo acusado Felipe Neira.
[23]Deliberação CVM no538/2008. Art.2o Os indícios de atos ilegais ou violadores da regulamentação e de práticas não-
equitativas no mercado de valores mobiliários serão apurados por meio de inquéritos administrativos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2010/178

Acusados: Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias
Luís Felippe Índio da Costa
Felipe Neira Lauand
Marcello Garbes Rodrigues
Fernando Luiz Martins Perroni Filho

Assunto: Realização de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, em infração ao
inciso II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79 e falta de diligência no cumprimento e
execução de ordens de negociação e na especificação de comitentes, em infração ao art.
4o, parágrafo único, e ao art. 6o, § 2o, ambos da Instrução CVM no 387/03.

9/18

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO
I – Das Preliminares
1. Inicialmente, enfrento a preliminar da defesa que argui a incidência da prescrição da ação punitiva
da Administração Pública em relação às operações objeto deste processo sancionador.

2. Alegam os acusados Fernando Luiz, Marcello Garbes e Felipe Neira que as operações tidas como
irregulares ocorreram no período de 11 a 23.03.05, ao passo que o processo administrativo somente veio
a ser efetivamente instaurado no ano de 2011, a partir da intimação para apresentação de defesa (o
primeiro em 03.10.11 e os outros em 27.09.11), quando já esgotado o prazo quinquenal de cinco anos
estabelecido pelo art. 1o da Lei no 9.873/99.

3. Ademais, argúem que atos internos de instrução do inquérito e desconhecidos dos investigados não
se encaixam no denominado “ato inequívoco que importe apuração dos fatos”, previsto no art. 2o, inciso
II, da citada lei, de forma que não podem ser considerados causa de interrupção da prescrição.

4. Entendo, contudo, que tal argumento não deve prosperar. A jurisprudência desta CVM é pacífica
quanto aos atos de apuração interruptivos do fluxo prescricional, na forma do citado art. 2o, inciso II da
Lei no 9.873/99, como bem destacou o Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos no âmbito do PAS
CVM no 22/94, julgado em 15.04.04[1]:
“Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2o, acima
mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como
causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional.
Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha
por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese
prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por
certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou
informantes, a troca ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o
mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis.
Nesse particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik, para quem o único ato inequívoco
capaz de causar, com base no inciso II do art. 2o da Lei n.o 9.873/99, a interrupção da prescrição, seria
a notificação específica dos indiciados da instauração do processo administrativo.”.

5. Mesmo entendimento foi esposado pela MM. Juíza da 14a Vara Federal do Rio de Janeiro, ao
indeferir pedido de antecipação de tutela visando a suspender processo sancionador instaurado pela
CVM[2]:
“O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato
inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte
investigada.
A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa
interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos
supostamente irregulares, independente da ciência do interessado.
Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao
interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante a do
inciso ‘I’.
A respeito do tema, cito, mutatis mutandis, os seguintes precedentes (...)”. [3]

6. Em abril de 2005, a CVM foi cientificada pela Bovespa sobre negócios, em condições atípicas,
realizados por João Pedro e M.A.C, por intermédio da Cruzeiro do Sul (Relatório de Acompanhamento de
Mercado no 29, referente ao mês de abril de 2005, às fls. 01 a 54). Tal relatório ensejou a abertura, em
20.05.05, do Processo Administrativo CVM no SP2005/227, a partir da solicitação de inspeção emitida pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI.

7. No âmbito desse processo, foram realizados diversos atos inequívocos de apuração das operações
realizadas por esses comitentes, dentre os quais destaco a inspeção realizada na Cruzeiro do Sul, aberta
com o Termo de Intimação CVM/SFI/GFE-2 No 20/2006, de 07.08.06, e concluída com o Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No 02/07, datado de 02.07.07 (fls. 58 e 59; e 1268 a 1292).

8. Além desses procedimentos, e ainda nessa fase processual, a SMI encaminhou ofícios à Cruzeiro do
Sul[4], Bovespa[5], Fernando Luiz[6], Marcello Garbes[7], Felipe Neira[8], João Pedro[9], Flavio Nunes[10]
e Luis Felippe Índio da Costa[11], solicitando-lhes esclarecimentos adicionais sobre as operações objeto
da investigação.
9. No caso concreto, portanto, não restam dúvidas acerca da realização pela CVM de atos inequívocos
10/18

de apuração dos fatos, que ensejaram a interrupção da prescrição nos termos do referido art. 2o, inciso II,
da Lei no 9.873/99. Deste modo, entendo que a preliminar de incidência da prescrição da ação punitiva da
Administração Pública não deve ser acolhida.

10. Ainda como preliminar, os acusados Marcello Garbes e Felipe Neira sustentam que, por não existir
nos autos elementos suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos ilícitos apontados, o uso
do Termo de Acusação não se adequa ao caso concreto. Deste modo, argumentam que o mais apropriado
teria sido encaminhar ao Superintendente Geral da CVM (“SGE”) uma proposta de instauração de
inquérito, para, assim, chegar-se a uma conclusão condizente com os elementos que viessem a ser
descobertos. Fundamentam sua pretensão com base no disposto no art. 2o, parágrafos 1o, 2o e 3o[12], e
no art. 8o[13], ambos da Deliberação CVM no 538/08.

11. Da leitura dos citados dispositivos, infere-se que caberá ao Superintendente da área técnica decidir
por apresentar ao SGE proposta de instauração de inquérito (§1o do art.2o) ou por formular diretamente a
acusação, a qual independerá de prévia aprovação do SGE (§2o do art.2o). O que determinará qual rito
processual o Superintendente deverá seguir é a disponibilidade ou não de elementos conclusivos quanto à
autoria e materialidade da irregularidade. Estando presentes nos autos tais condições, o Superintendente
exercerá sua competência para formular a acusação.
12. Para uma melhor compreensão dos fatos, julgo importante mencionar outros dispositivos da citada
Deliberação CVM no 538/08. Inicio pelo artigo 6o, que estabelece os requisitos que deverão constar do
relatório de acusação a ser elaborado pela Superintendência de Processos Sancionadores – SPS e pela
Procuradoria Federal Especializada – PFE, dentre os quais destaco: a narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas (inciso II); análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas (inciso III); e os dispositivos legais ou
regulamentares infringidos (inciso IV).

13. Tais requisitos também devem estar presentes no Termo de Acusação, consoante o §2o do art.8o, e
a comprovação da presença desses requisitos cabe à Procuradoria Federal Especializada da CVM, como
se deduz do disposto no artigo 9o da citada deliberação, que assim dispõe: “antes da intimação dos
acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data do termo de acusação, analisando objetivamente a observância dos
requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11”.

14. E assim se procedeu, pois a PFE elaborou o parecer contido no MEMO/PFE-CVM/GJU-4/No 66/11, às
fls. 1.593 a 1.596, de onde extraio, especificamente sobre os pontos questionados pelas defesas, as
seguintes conclusões:
“2- o inciso II restou atendido em razão de que da narrativa dos fatos têm-se por demonstrada a
materialidade das infrações apuradas, tanto no que concerne a violação ao disposto no inciso II, alínea
“d” da Instrução CVM No 08/79; posto que da análise das operações e, especialmente pela forma de
especificação tardia dos negócios, restou formal e materialmente comprovada a ocorrência de prática
não equitativa, assim definida “aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou
potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários,
que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais
participantes da operação”.
Nesse tipo específico, deve haver, tal como ficou comprovado nos autos, uma desigualdade
comprovada, com posição de privilégio de um comitente em relação a outro, ou mesmo de conluio
entre partes.
No caso em análise, não há elementos que possam comprovar eventual conluio para a transferência
de valores entre os comitentes, prova esta que, mesmo que desejasse produzir, estaria prejudicada
em razão do óbito do Sr. M.A.C de Castro, noticiada às fls. 1563 do 8o volume.
Entretanto, a dinâmica e a forma de registro das operações, bem como os demais elementos
carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento de materialidade do fato
definido como prática não equitativa no âmbito dos operadores e do assessor dos clientes comitentes.
No mesmo sentido, restou comprovada a materialidade da infração aos § 2o do art. 6o e ao § único do
art. 4o, todos da Instrução CVM no 387/2003;
3- o inciso III restou atendido posto que demonstrada autoria das infrações apuradas, tendo sido
corretamente individualizada a conduta dos acusados, com remissão expressa aos fatos demonstram
a ocorrência das infrações apuradas;
“4- o inciso IV restou atendido ante a expressa indicação dos dispositivos legais e regulamentares
infringidos”.
15. Deduzo, ao ler o Termo de Acusação e a manifestação da PFE, que a SMI utilizou o rito processual
adequado, por vislumbrar autoria e materialidade, determinantes para a escolha, conforme preceitua a
regra processual da CVM, razão pela qual entendo que não deve ser acolhida a pretensão dos acusados
11/18

de arquivamento do feito ou de remessa dos autos à SGE para a instauração de inquérito.

II – Do Mérito
16. Segundo a acusação, a dinâmica operacional consistia na abertura de ordens sem especificação do
cliente, ocasião em que se utilizava provisoriamente a especificação inicial com o código “0” ou com
códigos de outros clientes, para, num momento posterior, conhecidos os resultados das operações day-
trade, serem reespecificados os comitentes finais.

17. A meu juízo, e em contraposição às alegações de defesa, os elementos objetivos indispensáveis à
caracterização de prática não equitativa afiguram-se presentes no caso concreto, uma vez que as
operações com opções intermediadas pela Cruzeiro do Sul resultaram efetivamente na colocação do
investidor M.A.C em uma indevida posição de desigualdade em face do investidor João Pedro.
18. A CVM, ao estabelecer regras como a do §2o do art.6o da já revogada Instrução CVM n.o 387/03,
ou como as dos artigos 22 e 23 da Instrução CVM n.o 505/11[14], objetiva, entre outras questões, reduzir
o espaço para que se realizem “operações fraudulentas” ou “práticas não equitativas” no mercado.

19. Isso não significa, contudo, que haja uma associação necessária entre o desrespeito às regras
“procedimentais” acima mencionadas e o desrespeito às regras “materiais” como, por exemplo, as da
Instrução CVM n.o 08/79. Tanto pode ocorrer uma “operação fraudulenta” ou uma “prática não equitativa”
sem que haja, também, uma infração à Instrução CVM n.o 387/03. De outra forma, também é possível
que ocorra uma infração às regras “procedimentais”, independentemente de uma “operação fraudulenta”
ou de uma “prática não equitativa”.

20. Neste processo sancionador, a acusação entendeu que havia elementos suficientes para
caracterizar a infração tanto à Instrução CVM n.o 387/03 (Corretora e seu diretor responsável) quanto à
Instrução CVM n.o 08/79 (demais acusados), conclusão a qual me filio integralmente. Foi perfeitamente
possível identificar como se desenrolava o “esquema” que ela, acusação, concluiu que ocorria: havia um
investidor preterido, eu diria prejudicado, no caso M.A.C, que teve perdas no valor de R$216.170,00, com
as operações que, ao final, foram reespecificadas para um investidor beneficiado, João Pedro, que obteve
ganhos de R$208.485,00.
21. A acusação imputou a Fernando Luiz, Marcello Garbes e Felipe Neira a responsabilidade por
prática não equitativa, ao constatar que eles favoreceram o investidor João Pedro em detrimento de
M.A.C.

22. Com relação à Corretora Cruzeiro do Sul e seu diretor Luis Felippe, a acusação lhes imputou
responsabilidade por permitir, de forma reiterada, o registro de ordens sem a correta identificação do
cliente, procedimento que viabilizou a ocorrência da prática não equitativa.

23. E por qual razão a acusação concluiu que os Acusados cometeram as irregularidades que
resultaram nos ganhos e perdas antes mencionados? Que atos os Acusados praticaram ou deixaram de
praticar que possibilitaram a obtenção de tais resultados?

24. Para responder a essas questões recordo que o investidor João Pedro realizou negócios nos dias
11, 14, 15, 16, 17, 22 e 23 de março, com opções TNLPC42, TNLPD44 e TNLPC44. Com exceção do
negócio realizado no pregão do dia 17, todos os demais foram do tipo day trade.

25. Quanto ao investidor M.A.C, ele também atuou naqueles pregões, com as mesmas opções e,
igualmente, em operações de day-trade.

26. Além dessas características comuns nas operações, é relevante a constatação de que ambos
eram assessorados por Fernando Luiz, e que suas ordens foram executadas por Marcello Garbes e por
Felipe Neira, o que lhes permitia ter pleno conhecimento da vontade dos investidores, bem como o total
domínio sobre a recepção, execução e distribuição das ordens.

27. Mas, considerados apenas esses elementos, nada de anormal se vislumbrava nos negócios. A
única constatação era a de que dois investidores, clientes da mesma corretora, atuaram nos mesmos
dias, negociando as mesmas opções, em operações do tipo day-trade.
28. A anormalidade começa a despontar quando se verifica que o investidor João Pedro obteve um
índice de acerto nas suas operações de 100% (ganho em seis dos seis day-trades), enquanto o índice de
acerto de M.A.C foi de 17% (ganho em um dos seis day-trades).

29. Mesmo diante de resultados tão díspares, poder-se-ia admitir que a sorte, ou mesmo a maior
competência negocial, estivessem ao lado do investidor João Pedro, justificando assim seu alto grau de
acerto nas operações realizadas.
12/18

30. Porém, uma análise mais detalhada das operações demonstra que seus resultados não se
originaram das forças naturais de mercado, nem da maior sorte ou competência de João Pedro. Em
realidade, eles foram forjados pela atuação direta e consciente dos Acusados Fernando Luiz, Marcello
Garbes e Felipe Neira, que contaram com a inércia da Cruzeiro do Sul e de seu diretor Luis Felippe na
tarefa de fiscalizar o fiel cumprimento das regras de negociação, como irei expor a seguir.
31. Antes, porém, de adentrar efetivamente na análise dos negócios, julgo importante transcrever as
regras sobre registro de ordens impostas pelo art. 6o da Instrução CVM no 387/03, pois o desrespeito a
elas, combinado com o descumprimento das normas de correção ou cancelamento ditadas pelo
Regulamento de Operações da bolsa, foram fatores decisivos para a consecução dos objetivos almejados
pelos Acusados (fls. 1156 e 1166).
“art. 6o Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas, as
corretoras e os demais participantes do mercado que atuem diretamente em seus recintos ou
sistemas de negociação e de registro de operações devem estabelecer e submeter à prévia aprovação
das bolsas, as regras e parâmetros de atuação relativos, no mínimo:
................................................
§ 2o O registro de ordens na corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do
cliente que as tenha emitido, e deve ser dotado de um controle de numeração unificada sequencial,
de forma cronológica.”
“CAPÍTULO XIII DAS ORDENS E OFERTAS DE COMPRA E VENDA
13.5 DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE ORDENS
13.5.1 A Sociedade Corretora Membro da BOVESPA poderá substituir o registro de ordens por um
sistema de gravação da totalidade dos diálogos mantidos entre os respectivos clientes e a sua mesa
de operações.
13.5.2 O sistema de gravação de que trata o item 13.5.1 deverá possibilitar a reprodução, com
clareza, do diálogo mantido pelo cliente ou seu representante com a Corretora, contendo ainda:
................................................
b) a identificação do cliente e, se for o caso, do seu representante e do(s) operador(es) da Corretora;”
“CAPÍTULO XVII DA CORREÇÃO E CANCELAMENTO DE NEGÓCIOS
17.1 DA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR UM NEGÓCIO FECHADO E REGISTRADO
17.1.1 Fechado ou registrado um negócio, as Sociedades Corretoras estão obrigadas a cumpri-lo,
sendo vedada qualquer desistência unilateral.
17.1.2 A correção ou o cancelamento de negócio fechado ou registrado, durante o funcionamento do
Pregão, somente será admitido em caráter excepcional, cabendo às Sociedades Corretoras
interessadas comprovar os motivos de tal solicitação.”
32. Transcritas as regras, passo à análise das ordens de negociação e dos Relatórios de Alteração em
Ordens dos investidores João Pedro e M.A.C, e desses documentos extraio que, das cento e doze ordens
executadas em nome de João Pedro, noventa e seis não haviam sido registradas inicialmente em seu
nome, o que só ocorreu após terem sido reespecificadas (fls. 83 a 205; 846 a 862; 1.303 a 1.333; e 1.384
a 1.444).

33. E qual foi o caminho percorrido pelas ordens desde a sua recepção na Cruzeiro do Sul até serem
finalmente registradas no nome de João Pedro?
34. Verifico que noventa ordens foram registradas inicialmente com o código 0 (zero), sendo
posteriormente reespecificadas para o cliente M.A.C (código 204006), para, finalmente, serem registradas
em nome de João Pedro. As demais seis ordens trilharam caminhos distintos: duas foram registradas
inicialmente com o código 4796 antes de receber o registro final; uma transitou por três códigos (4825,
10509 e 3570) antes de receber o código final; duas passaram pelo código 10509 e depois pelo código
204006 (M.A.C) antes do registro final; e uma foi aberta com o código 0 (zero) e depois passou pelos
códigos 10509 e 204006 (M.A.C) antes de ser registrada em nome de João Pedro.

35. Como se vê, o código do investidor M.A.C foi utilizado em noventa e duas ordens que ao final
foram registradas em nome de João Pedro. Essa prevalência pela escolha da conta de M.A.C como
instrumento para a montagem final das operações certamente se deve ao fato de que Fernando Luiz
assessorava os dois investidores.
36. A seguir, passo a discorrer sobre a sistemática utilizada para burlar as especificações das ordens,
o que permitiu o direcionamento dos melhores negócios para o investidor João Pedro e dos piores para
M.A.C, e utilizo como exemplo os pregões dos dias 11 e 16 de março.

37. No dia 11 de março, o preço da opção TNLPC44 caiu no transcorrer do pregão, sugerindo que um
day-trade seria lucrativo com operação de venda executada na parte da manhã e de compra no decorrer
do dia. Seguindo essa lógica, João Pedro realizou um day-trade vendendo na parte da manhã ao preço
médio de R$1,29 e comprando a tarde ao preço médio de R$0,79.

13/18

38. Esmiuçando os documentos que deram suporte as essas operações, deles extraio que João Pedro
realizou trinta e sete negócios de venda, entre 11h06min e 11h50min, e vinte negócios de compra, entre
15h18min e 15h47min, e assim fechou um day-trade de 121.000 opções TNLPC44.

39. O que aparentava, à primeira vista, serem operações normais de mercado, se revelou uma
montagem artificial a partir das reespecificações indevidas das ordens. A leitura do Relatório de Alteração
em Ordens sinaliza que, das vinte ordens de venda, dezenove não identificavam o cliente; e, das oito
ordens de compra, sete igualmente não indicavam o cliente. Ainda mais grave: as oito ordens de compra
foram alteradas para o nome de João Pedro às 15h52min, enquanto as vinte de venda foram alteradas
para este investidor entre 16h02min e 16h04min. Isso significa que todas as reespecificações finais
ocorreram após o fechamento do day-trade, às 15h47min, e, consequentemente, após serem conhecidos
os preços de compra e venda. Essas alterações foram comandadas por Marcello Garbes.

40. O artificialismo utilizado na distribuição das ordens do investidor João Pedro foi replicado nas
ordens dadas por M.A.C. Como visto, ele comprou 131.000 opções de TNLPC44 em trinta e dois negócios
entre 11h04min e 15h16min, ao preço médio de R$1,25, tendo alienado a mesma quantidade em trinta e
seis negócios entre 15h18min e 15h45min, ao preço médio de R$0,75. O Relatório de Alteração em
Ordens indica que foram abertas quatorze ordens de compra, das quais treze não indicavam o cliente, o
que se repetiu em onze das doze ordens de venda. O mesmo relatório comprova que as quatorze ordens
de compra e as doze de vendas foram alteradas para o nome de M.A.C entre 16h07min e 16h20min, após
o fechamento do day-trade às 15h45min, alterações essas comandadas por Marcello Garbes.
41. Nesses negócios, João Pedro obteve um lucro de R$64.482,00, enquanto M.A.C amargou um
prejuízo de R$65.902,00.

42. No dia 16 de março, a sistemática utilizada para burlar a distribuição das ordens foi a mesma.
Neste dia, o preço da opção TNLPC42 subiu no transcorrer do pregão, sugerindo que um day-trade seria
lucrativo com operação de venda executada na parte da tarde e de compra no período da manhã. Assim,
João Pedro realizou um day-trade comprando na parte da manhã ao preço médio de R$0,89 e vendendo à
tarde ao preço médio de R$1,29.

43. Analisando os documentos suporte das operações, constato que João Pedro realizou vinte e três
negócios de compra, entre 11h08min e 12h00min, e vinte e cinco negócios de venda, entre 15h20min e
15h36min, concretizando um day-trade de 130.000 opções TNLPC42.

44. A leitura do Relatório de Alteração em Ordens sinaliza que as onze ordens de compra e as treze
de vendas não identificavam o cliente, e todas elas foram alteradas para o nome de João Pedro: as
primeiras às 15h38min, por comando de Marcello Garbes; e as de venda às 15h39min, por Felipe Neira.
Mais uma vez, todas as alterações foram realizadas após o fechamento do day-trade, às 15h36min, e,
consequentemente, após serem conhecidos os preços de compra e venda.

45. O investidor M.A.C, por sua vez, vendeu 135.000 opções de TNLPC42 em vinte e cinco negócios
entre 11h05min e 11h58min, ao preço médio de R$0,88 e comprou a mesma quantidade em trinta e um
negócios entre 15h20min e 15h36min, ao preço médio de R$1,29. O Relatório de Alteração em Ordens
indica que foram abertas doze ordens de venda e quatorze ordens de compras, todas sem a identificação
do cliente. O mesmo relatório comprova que as doze ordens de venda foram alteradas para o nome de
M.A.C às 15h43min e as quatorze de compra foram alteradas entre 15h42min e 15h45min, todas após o
fechamento do day-trade, que ocorreu às 15h36min. As alterações foram comandadas por Marcello
Garbes.
46. Nesses negócios, João Pedro obteve um lucro de R$51.960,00 e M.A.C um prejuízo de
R$54.290,00.

47. Nos demais pregões em que os investidores atuaram realizando operações de day-trade (dias 14,
15, 22 e 23 de março) os Acusados utilizaram-se das mesmas artimanhas para obter os resultados
desejados. Da leitura das ordens de negociação e do Relatório de Alteração em Ordens extraio que
Marcello Garbes e Felipe Neira também foram os executores das ordens e das reespecificações que
permitiram o direcionamento dos melhores negócios para o investidor João Pedro.

48. As alegações de Marcello Garbes e Felipe Neira de que “simplesmente executavam as ordens e
digitavam a especificação dos clientes, seguindo o que lhes era transmitido por aqueles que
desempenhavam o papel de assessores”, não tem, a meu ver, força suficiente para afastar a
responsabilidade deles na montagem dos negócios, mediante a reiterada adulteração do fluxo natural
das ordens, numa afronta ao que determina o Regulamento de Operações da bolsa, como anteriormente
demonstrado.
49. O argumento de que tais procedimentos eram habituais na Cruzeiro do Sul, “apresentando-se
14/18

como prática regular, jamais contestada por quem quer que seja, e que visava à obtenção de celeridade
operacional para os negócios que eram realizados”, deve ser firmemente rechaçado, seja porque a
habitualidade da prática do ilícito não tem o condão de convertê-lo em algo lícito, seja porque chamar de
regular os procedimentos adotados nas operações de João Pedro e M.A.C é uma afronta às provas
materiais constantes nos autos.

50. Com relação ao Acusado Fernando Luiz, a acusação lhe atribuiu responsabilidade por “ter
participado do direcionamento dos negócios (...) direcionamento este que teve como objetivo produzir, de
maneira reiterada, resultados favoráveis ao (...)” que restaria comprovada pelo fato de ele ser o assessor
tanto de João Pedro quanto de M.A.C, condição que “gerava um ambiente favorável” para que ele
“pudesse articular o direcionamento dos melhores negócios (...)”. Considerou-se ainda o fato de que as
ordens eram do tipo administrada e foram registradas inicialmente com o código 0 (zero) ou com código
de terceiros. Ainda como prova da participação deste Acusado, a acusação cita a declaração de João Pedro
de que “o seu assessor tinha liberdade para realizar operações de day trade sem qualquer contato prévio,
dentro dos limites de valores previamente estipulados.”
51. Concluo que, em relação às condutas atribuídas a Fernando Luiz, assiste razão à acusação. Afinal,
na condição de assessor dos dois investidores, era a pessoa que com eles mantinha contato direto, ora
recepcionando as ordens, ora transmitindo-lhes os resultados dos negócios. A sua atuação era
indispensável para a consecução dos objetivos e a obtenção dos resultados auferidos neste processo
sancionador. Na distribuição das tarefas coube a ele fazer a ligação entre os investidores (João Pedro e
M.A.C) e os operadores (Marcello Garbes e Felipe Neira), que, como já amplamente demonstrado, tinham
a atribuição de abrir as ordens sem identificação do comitente (código 0) ou com a identificação de um
terceiro, e também de reespecificá-las após realizadas as operações e conhecidos os preços finais.
52. O fato de não haver registro formal da participação de Fernando Luiz no esquema descrito na
peça acusatória, diferentemente do que se constata em relação a Marcello Garbes e Felipe Neira, que
deixaram suas digitais nas ordens de negociação e nas reespecificações nelas procedidas, em nada
diminui a sua responsabilidade no uso da prática não equitativa que ora se julga.

53. Em sua defesa, Fernando Luiz sustenta que não teria motivos para favorecer o seu cliente João
Pedro em detrimento de M.A.C; que, para efeito de recebimento de corretagem, pouco importava se um
ganhava e outro perdia; que o cliente prejudicado não reclamou os prejuízos sofridos; e que não foi
responsável pelas reespecificações. Tais argumentos, entretanto, não são capazes de desconstruir o que
se comprovou à saciedade neste processo: a existência de um esquema para favorecer o investidor João
Pedro, consistente na adulteração de ordens na sua abertura ao não indicar o comitente que a emitiu, e,
posteriormente, ao reespecificá-las sem nenhuma motivação justificável, condição exigida pelas regras
vigentes, o que resultou em negócios nitidamente forjados.

54. Da mesma forma, não considero relevante, para formação de minha convicção como julgador, a
ausência de reclamação por parte de M.A.C ou mesmo a ausência de manifestação deste investidor no
processo. Concluo que são robustas as evidências de irregularidades, tais como narradas na peça
acusatória e amplamente consubstanciadas materialmente nos autos.

55. Para a acusação, as características das operações realizadas por João Pedro e M.A.C, associadas
às informações contidas nas ordens e nos Relatórios de Alteração em Ordens correspondentes, indicariam
um sistemático descumprimento da regra estabelecida pelo §2o do art.6o da Instrução CVM no 387/03, por
parte da Cruzeiro do Sul e de seu diretor Luis Felippe.

56. Em suas defesas, os Acusados sustentam que a acusação não comprova suas participações nos
fatos apurados; que em relação a Luis Felippe não houve sequer a tipificação de sua conduta, pois não
foram explicitadas quais deveriam ser os cuidados e diligências a serem adotadas. A Acusação alega que
eles propiciavam ambiente favorável para a realização das operações irregulares, sem, contudo, indicar
ou provar como isso ocorria, sendo que, na realidade, eles mantinham rotinas e fiscalização permanente
para evitar a ocorrência de erros e falhas.

57. Dizem, ainda, que não se omitiram nos seus deveres, pois, ao constatarem o descumprimento das
normas internas e dos contratos de prestação de serviços, demitiram os operadores Marcello Garbes e
Felipe Neira. Além disso, todos os operadores são orientados a seguir à risca o Manual de Regras e
Parâmetros de Atuação, documento que estabelece como devem ser tratados os registros de ordens e as
eventuais alterações.

58. Também em relação a estes Acusados, creio que a razão está novamente com a acusação.

59. A Instrução CVM n.o 387/03 entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União,
em 29.04.03. A partir desta data, e antes mesmo da edição dos ofícios circulares pela então Bovespa[15],
15/18

a regra do §2o do art.6o desta Instrução passou a impor que o registro de ordens contivesse a
identificação do cliente que as emitiu.

60. E não é isso que me parece que ocorria na Cruzeiro do Sul. Um atento olhar sobre a forma como as
ordens de João Pedro e M.A.C foram registradas, não admite que haja outra conclusão senão a de que
não se procedia com a identificação do cliente que emitiu as ordens no momento em que foram
realizadas as operações, e também não se respeitava a regra de reespecificação, permitindo-se que as
trocas de comitentes ocorressem sem nenhuma justificativa plausível. Aliás, sequer eram justificadas.

61. Não vejo como poderíamos dizer, ante este quadro, que a Cruzeiro do Sul respeitava o disposto no
§2o do art.6o da Instrução CVM no 387/03. A bem da verdade, os elementos dos autos demonstram, a meu
sentir, que não havia procedimento algum a impedir o descumprimento das regras, e que, por
consequência, o diretor Luis Felippe nada fazia no sentido de buscar o seu cumprimento.

62. No meu entender, não há respaldo para os argumentos de que a Acusação não caracteriza
individualmente a suposta atuação irregular dos Acusados, imputando responsabilidade – ainda que
objetiva – não especificada. Em se tratando de ocorrências sistemáticas como as aqui descritas, parece-
me mais do que claro que havia elementos para o Acusado Luis Felippe identificar a ocorrência de tais
problemas. E, se havia elementos para tanto, não vislumbro outra conclusão senão a de que ou ele não
constituíra controles hábeis ou, se os constituiu, não os utilizou de forma efetiva.

63. É bem verdade que a defesa afirma que demitiu os operadores Marcello Garbes e Felipe Neira,
mas, como já apontei, não há nada nos autos indicando providências de Luis Felippe ou de qualquer outra
pessoa no sentido de restringir ou controlar, no âmbito da Cruzeiro do Sul, o registro de ordens sem a
devida especificação do comitente. Afinal, o que se discute em relação a estes Acusados é o cumprimento
das regras contidas no §2o do art.6o da Instrução CVM n.o 387/03.

64. O ato de demitir os operadores depois de concretizados os negócios, bem como a simples
existência do Manual de Regras e Parâmetros de Atuação, não são elementos suficientes para demonstrar
que os Acusados tenham efetivamente atuado no sentido de impedir a concretização dos ilícitos. Não há
como conciliar a metodologia utilizada em todas as operações de day-trade realizadas por João Pedro e
M.A.C, minuciosamente dissecada neste voto, com os argumentos dos Acusados de que não tinham como
detectar tais ocorrências.

65. Por todo o exposto, e considerando a quantidade de investidores envolvidos e os lucros e prejuízos
apurados nas operações, voto pela aplicação das seguintes penalidades:
(i) à Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias, pena de multa pecuniária no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com
o inciso I do §1o deste mesmo artigo;
(ii) a Luis Felippe Índio da Costa, pena de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
também na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste
mesmo artigo;
(iii) a Marcello Garbes Rodrigues, pena de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), também na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o
deste mesmo artigo;
(iv) a Felipe Neira Lauand, pena de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
também na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste
mesmo artigo; e
(v) a Fernando Luiz Martins Perroni Filho, pena de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), também na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o
deste mesmo artigo.

É como voto.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------------
[1]Vide também os seguintes julgados: PAS CVM no 12/01 (Diretor-Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em
12.01.06); PAS CVM no 16/02 (Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 10.10.06) e PAS CVM no 21/06 (Diretora-
Relatora Ana Novaes, julgado em 07.08.12) PAS CVM no 30/05 (Diretor-Relator Roberto Tadeu, julgado em 11.122.12).
[2]TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva, em 14.09.12.
[3]A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23/02/2011, un., rel. Min.Castro
Meira; TRF/2a Região, 6a Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25/04/2011, un., rel. Des. Fed. Guilherme Calmon
Nogueira da Gama, in DJE 16/05/2011, pag. 140/141.
16/18

[4]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 252/09, datado de 10.12.09, fls. 1296 e 1297, Ofícios/CVM/SMI/GMN/No20, 21 e 22/, todos
datados de 01.02.10, fls. 1338 e 1339; 1346 e 1347; e 1355 e 1356.
[5]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 270/09, datado de 17.12.09, fls. 1334 e 1335.
[6]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 140/10, datado de 12.08.10, fls. 1463 a 1466.
[7]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 139/10, datado de 12.08.10, fls. 1455 a 1458.
[8] Ofício/CVM/SMI/GMN/No 138/10, datado de 12.08.10, fls. 1447 a 1450.
[9]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 141/10, datado de 12.08.10, fls. 1470 a 1472.
[10]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 142/10, datado de 12.08.10, fls. 1478 e 1479.
[11]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 143/10, datado de 12.08.10, fls. 1490 a 1492.
[12]Art. 2o Os indícios de atos ilegais ou violadores da regulamentação e de práticas não-equitativas no mercado de valores
mobiliários serão apurados por meio de inquéritos administrativos.
§1o Caberá à Superintendência cuja área de atuação seja afeta aos indícios de irregularidade a serem apurados apresentar
proposta de instauração de inquérito administrativo, dirigida ao Superintendente Geral.
§2o Quando qualquer das Superintendências da CVM considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e
materialidade da irregularidade constatada, que permitam a formulação de acusação sem necessidade de instauração de
inquérito administrativo, deverá formular termo de acusação, que independerá de prévia aprovação do Superintendente
Geral.
§3o O Superintendente Geral poderá determinar às Superintendências que elaborem termo de acusação quando a proposta
de instauração de inquérito administrativo contiver suficientes elementos de autoria e materialidade da infração.
[13]Art. 8o O termo de acusação será elaborado por qualquer das Superintendências da CVM quando os elementos de
autoria e materialidade da infração forem suficientes para o seu oferecimento.
§1o Considerar-se-á instaurado o processo administrativo com a intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos
termos do art. 13 desta Deliberação.
§2o Do termo de acusação deverão constar os elementos referidos no art. 6o desta Deliberação.
[14]Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II – ofertas
que coloque; e III – operações que execute ou registre. § 1o As entidades de compensação e liquidação somente podem
realizar a compensação e a liquidação de operações cujo comitente final esteja cadastrado em seu sistema. § 2° O
intermediário deve identificar o comitente final dos negócios comandados por intermédio de sua mesa de operações no prazo
máximo de 30 (trinta) minutos após o registro do negócio. § 3o A CVM pode autorizar a entidade administradora de mercado
organizado a estabelecer prazos maiores para a identificação de comitentes finais quando as características operacionais o
justificarem. § 4o O comitente final não precisa ser identificado em operações de ordem pulverizada de venda de ações,
conforme definido em norma específica, e em outras operações previamente autorizadas pela CVM.
Art. 23. É vedada a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste artigo. § 1o O
administrador de carteira, devidamente autorizado nos termos do art. 23 da Lei no 6.385, de 12 de dezembro de 1976, pode
reespecificar o comitente em operações realizadas exclusivamente para as contas das carteiras e dos fundos de
investimento administrados por ele, previamente cadastradas junto ao intermediário. § 2o O intermediário e o administrador
de carteira não residentes podem reespecificar operações exclusivamente para as contas de sua carteira própria, de seus
clientes ou de fundos por ele administrados. § 3o O intermediário pode reespecificar operações em que tenha ocorrido erro
operacional, desde que este seja devidamente justificado e documentado, nos termos das regras editadas pela entidade
administradora de mercado organizado.
[15]Trecho do voto proferido pelo Diretor Otavio Yazbek no Processo Administrativo Sancionador CVM n.o SP 2010/001:
“antes mesmo do Ofício Circular no 58/2006, da Superintendência Geral da Bovespa, a identificação dos comitentes na
ordem, quando do seu registro, já era obrigatória. O referido ofício trata da especificação feita quando do registro de oferta
no sistema Mega Bolsa e não da recepção da ordem em si. A partir daí as operações já precisavam passar a nascer
especificadas, ao contrário do que vinha ocorrendo no passado, já atribuídas,de pronto, aos clientes que teriam emitido a
ordem”.

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2010/178 realizada
no dia 25 de março de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2010/178 realizada
no dia 25 de março de 2014.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas
pecuniárias individuais, nos termos do voto do Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
17/18

PRESIDENTE
18/18